Tribunal: TJDFT
Processo: 0741979-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. INCLUSÃO EM CNIB E NEGATIVAÇÃO VIA SERASAJUD. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu os pedidos de inclusão da executada no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB e de negativação do nome da devedora por meio do sistema SERASAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise dos dispositivos legais invocados e à possibilidade de adoção de medidas executivas atípicas, bem como o atendimento ao prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
4. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara e suficiente as teses relevantes à solução da controvérsia, ainda que não examine individualmente todos os dispositivos legais e precedentes indicados pela parte.
5. A insurgência deduzida revela inconformismo com a conclusão adotada, caracterizando indevida tentativa de rediscussão do mérito.
6. O prequestionamento considerase atendido nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Não há omissão quando o órgão julgador enfrenta de forma suficiente as questões relevantes à solução da controvérsia, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração para rediscussão da matéria.
DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS
· CPC, arts. 1.022, II; 1.025; 139, IV; 782, § 3o; 489, § 1o; 4o; 6o; 799.
· CF, art. 5o, LXXVIII; art. 93, IX.
· Provimento CNJ no 39/2014.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE
· STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, j. 08/06/2016, DJe 15/06/2016.